Tribunal: STJ
Processo: 0432282-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049332 - RJ(2025/0432282-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
TEMA 280 STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem
autorização do morador e sem justa causa para a ação policial.
2. A defesa sustenta que o ingresso no domicílio ocorreu apenas porque o agravante teria entrado
na casa ao visualizar a viatura policial, sem que houvesse movimentação suspeita ou diligências
que justificassem fundadas razões para a busca.
3. A decisão agravada considerou válida a busca domiciliar, com base em precedentes do
Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a fuga para o interior de imóvel como causa
suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado
judicial, com base em denúncia anônima e na fuga do agravante para o interior do imóvel ao
avistar a viatura policial, é válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fuga do agravante para o interior do imóvel ao avistar a viatura policial, somada à denúncia
anônima sobre tráfico de drogas no local, configura fundadas razões para a busca domiciliar,
conforme entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão
Geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2df25712-ba00-453e-9f5d-6547ccce6d6f

A fuga para o interior de imóvel ao avistar a viatura policial, somada a denúncia anônima sobre
tráfico de drogas no local, configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado
judicial.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10.05.2016; STF,
603.616/RO,
RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF,
RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2df25712-ba00-453e-9f5d-6547ccce6d6f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049332 - RJ (2025/0432282-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
TEMA 280 STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem
autorização do morador e sem justa causa para a ação policial.
2. A defesa sustenta que o ingresso no domicílio ocorreu apenas porque o agravante teria entrado
na casa ao visualizar a viatura policial, sem que houvesse movimentação suspeita ou diligências
que justificassem fundadas razões para a busca.
3. A decisão agravada considerou válida a busca domiciliar, com base em precedentes do Supremo
Tribunal Federal, que reconhecem a fuga para o interior de imóvel como causa suficiente para
autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
com base em denúncia anônima e na fuga do agravante para o interior do imóvel ao avistar a
viatura policial, é válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: faf1abc5-94cb-4d68-a0b7-1c7b1bd028f7

5. A fuga do agravante para o interior do imóvel ao avistar a viatura policial, somada à denúncia
anônima sobre tráfico de drogas no local, configura fundadas razões para a busca domiciliar,
conforme entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão
Geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
A fuga para o interior de imóvel ao avistar a viatura policial, somada a denúncia anônima sobre
tráfico de drogas no local, configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10.05.2016; STF, RE
1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE
1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VITOR SILVA FERREIRA
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 149-155).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de ilicitude das provas, que decorreram da
ilegalidade do ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, sem autorização do morador
e sem que houvesse justa causa para ação policial. Destaca que a medida se amparou apenas em
denúncia anônima, não seguida de outras diligências que culminassem em fundadas suspeitas.
Repisa que o ingresso no domicílio ocorreu porque o agravante teria supostamente
entrado na casa ao visualizar a viatura policial. Destaca que no precedente do Supremo Tribunal
Federal colacionado na decisão ora agravada houve inequívoca movimentação suspeita dos
investigados, situação muito distinta do caso em análise, sendo imperativa a realização do devido
por este egrégia Corte.
distinguishing
Documento eletrônico VDA53816498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: faf1abc5-94cb-4d68-a0b7-1c7b1bd028f7

Sustenta que há contradição entre os depoimentos judiciais dos policiais sobre a
dinâmica do ingresso, pois enquanto um deles afirma que o agravante estava dentro de casa quando
chegaram ao local, o que os levou a tentar derrubar a porta, o outro aduz que imediatamente na
chegada fizeram contato com a genitora do agravante, a qual teria franqueado o acesso. Destaca
que não há prova do suposto consentimento dado pela genitora do agravante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Supremo Tribunal Federal, no exame dos embargos de divergência no RE 1.491.517
(Relatoria da Ministra Carmem Lúcia) e no RE 1.492.256 (Relator para acórdão Ministro
Alexandre de Moraes), decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado como local de
traficância, ao verificar a aproximação dos policiais militares, é causa suficiente para autorizar a
busca domiciliar sem mandado judicial.
Os julgados proferidos em
e, mais recentemente, em
estão
14/10/2024
17/02/2025
assim ementados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE
EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão
do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência
deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
Documento eletrônico VDA53816498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: faf1abc5-94cb-4d68-a0b7-1c7b1bd028f7

2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por
terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se
furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-
10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-
2024.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA
SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não
conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda
Turma desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade
das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de
art. 330
Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado
de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema
em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual
dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi
definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel.
Min. GILMAR MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a
10/5/2016,
partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da
garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em
Documento eletrônico VDA53816498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: faf1abc5-94cb-4d68-a0b7-1c7b1bd028f7

elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas
razões a respeito. Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares,
que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas
razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de "1362 (mil, trezentos e
sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e
setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à
maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida
como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas),
gramas)", conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades
"guardar" ou "ter em depósito" a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente
da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu
interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador
do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de
Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI. Jurisprudência citada: RE
art. 5
1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE
03/12/2024;
1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE 1466339
28/11/2024;
AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC 181.563/BA, Rel.
08/01/2024;
Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR
24/03/2020;
MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO
10/5/2016;
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
(RE 1492256 AgR-EDv-AgR,
24/4/2009.
Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025.)

Na espécie, as circunstâncias preexistentes ao flagrante do réu ocorreram da mesma
forma. O Tribunal estadual afirmou:

"Urge salientar que os policiais militares do flagrante relataram que houve, de fato, uma
denúncia anônima com informações acerca de um meliante de vulgo 'Indinho', que,
supostamente, traficava mediante ameaça aos moradores da localidade, sendo certo que
os policiais se direcionaram até o endereço informado para averiguar as informações
recebidas.
Chegando no local, os policiais perceberam que havia um elemento no portão da casa
que, ao observar a aproximação da viatura, entrou no imóvel, quando os policiais se
direcionaram até o local e tiveram a entrada na residência do apelado autorizada pela
genitora dele.
Cumpre destacar que somente a evasão do apelado para dentro da casa ao avistar
a viatura já seria capaz de configurar a fundada suspeita apta a autorizar a
entrada dos policiais na residência, urgindo destacar que os policiais estavam no
Documento eletrônico VDA53816498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: faf1abc5-94cb-4d68-a0b7-1c7b1bd028f7

local exatamente para averiguar uma denúncia anônima acerca da venda de
drogas por um traficante conhecido pelo vulgo 'indinho', sendo certo que o
(vide FAC de id. 48).
apelado é reincidente no crime de tráfico de drogas
De se ressaltar que a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgR no RE no
1.447.090/RS, decidiu que a fuga para o interior da residência ao avistar policiais
autoriza que estes ingressem na residência sem mandado, consoante se pode constatar
pela ementa e pelo acórdão que se seguem,
:
in verbis
[...]
Urge salientar que, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando o agente se esquiva de uma guarnição policial, resta evidenciada
fundada suspeita, consoante acórdãos que seguem:
[...]
Importante destacar que os policiais militares do flagrante, tanto em suas declarações
em sede policial quanto nos depoimentos prestados em juízo, afirmaram que tiveram a
autorização da mãe do apelado para adentrar na residência, sendo importante ressaltar
que, em que pese a informante Maria da Conceição do Nascimento Silva ter negado, em
juízo, a concessão de tal autorização, sua condição de mãe do apelado coloca dúvidas
sobre a veracidade de suas palavras.
Aliás, o apelado, em seu interrogatório, afirmou 'que não está mais nessa vida; que não
iria traficar mais depois da oportunidade que a justiça lhe deu; que estava dois meses na
rua, assinando, sua família o ajudando e o apoiando, procurando emprego; que jamais ia
querer se envolver com isso novamente'.
No entanto, em pesquisa ao sistema PJe e ao site do TJ/RJ, verifiquei que o apelado,
após o aludido interrogatório, que ocorreu em
esteve envolvido em
10/05/2023,
diversas ações penais, sendo certo que, em consulta ao sistema BNMP, é possível
verificar que o apelado tem o hábito de frequentar bastante o sistema prisional por
diferentes processos, consoante imagem que segue:
[...]
Assim, entendo que não houve qualquer ilegalidade na busca realizada no domicílio do
apelado, que resultou na apreensão das drogas
relatadas no auto de apreensão de id. 19." (e-STJ, fls. 16-21)

Como se vê, na hipótese, os policiais foram informados por meio de denúncias
anônimas sobre um indivíduo de vulgo 'Indinho', que, supostamente, traficava mediante ameaça
aos moradores da localidade. Em resposta, dirigiram-se em endereço informado e, ao chegarem,
avistaram o réu que, ao perceber a presença da viatura policial, adentrou ao imóvel. Consta, ainda,
que os policiais obtiveram a autorização da mãe do agravante para o ingresso na residência. Em
buscas no imóvel, foram localizados 110,43g de cloridrato de cocaína, em sua forma pulverulenta,
distribuídos em 31 tubos plásticos do tipo "eppendorf"; e 51,72g de cloridrato de cocaína, a forma
popularmente conhecida como "crack", distribuídos em 54 sacos plásticos estilo "ziplock", dentro
de um guarda-roupa.
Nesse contexto, julgo válida a prova colhida na residência do réu, diante da presença
de fundadas razões da prática da traficância no local, conforme exame das circunstâncias fáticas
reiteradamente feito pela Corte Suprema, na análise do tema 280, e consideradas idôneas para
justificar a busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA53816498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: faf1abc5-94cb-4d68-a0b7-1c7b1bd028f7

Por fim, eventuais contradições nos depoimentos dos policiais militares acerca do
consentimento dado pela genitora não impedem a configuração das fundadas razões que
autorizaram o ingresso.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:35
Código de Controle do Documento: faf1abc5-94cb-4d68-a0b7-1c7b1bd028f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.332 / RJ
Número Registro: 2025/0432282-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00110366420228190066 110366420228190066 166023712022
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOAO VITOR SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54688377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:55
Código de Controle do Documento: 17e2a2c0-ae1a-4fb6-9fe6-534e80fe3782

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:55
Código de Controle do Documento: 17e2a2c0-ae1a-4fb6-9fe6-534e80fe3782